Tribunal: STF
Processo: ARE 1359103
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL.



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019”. (eDOC 51, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa na hipótese, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a preliminar de inconstitucionalidade do inciso III do art. 15 da Lei 13.876/2019.



    Argumenta-se, ainda, o seguinte:



    “Portanto, chega-se as seguintes conclusões: 1) A Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência delegada, pelo contrário ela sempre autoriza o acesso, nos termos das normas fundamentais; 2) O art. 15, III da lei 13.876/2019 é inconstitucional, pois na data de sua publicação 23/09/2019, não havia permissão pela Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal.



    Isto posto, requer a declaração da inconstitucionalidade do inciso III, art. 15 da lei 13.876/2019, permitindo o acesso a competência delegada ao jurisdicionado que reside em comarca que não tenha justiça federal.” (eDOC 62, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis federais 5.010/1966 e 13.876/2019 e Portaria TRF4 1.351/2019), consignou que, a partir de janeiro de 2020, cessou a competência delegada da Justiça Estadual para conhecer de lides previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70Km de Município sede de Vara Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Portanto, as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas para os processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    Com efeito, o critério de aferição de distâncias entre os municípios foi também estabelecido pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), por meio da Resolução nº 603/2019, que em seu art. 2º estabeleceu que: 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível.



    Portanto, o critério para o cálculo das distâncias está pautado na distância entre os centros urbanos dos Municípios, independentemente da localização exata do domicílio do segurado, com base na tabela de distâncias fornecida pelo IBGE. O cálculo da distância pode ser conferido através do mapa interativo do IBGE, disponível em https://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/, ou outra ferramenta de medição de distâncias em linha reta disponível na web.



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019.



    No caso em exame, a Comarca Estadual de Congonhinhas/PR não está incluída na lista e, isto, sinaliza que não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020. 



    Ressalta-se que a Lei nº 13.876/2019, em seu art. 15, §2º, assim como a Resolução do CJF nº 603/2019, atribuiu a cada Tribunal Regional Federal a indicação das comarcas que se enquadrem no critério de distância (mais de 70 km), tendo esta atribuição sido cumprida com a publicação da Portaria nº 1.351/2019, da lavra do presidente desta Corte, Ex. Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, de modo que prevalece a listagem publicada.” (eDOC 52, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Em relação à modificação similar operada na Lei federal 5.010/1966, aplicável às execuções fiscais, esta Corte entendeu que a controvérsia seria de natureza infraconstitucional (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014). Por esse motivo, o Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema 780 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    A propósito de controvérsias semelhantes envolvendo a manutenção da competência delegada para processar e julgar demandas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões: ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021; ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; e ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente